Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718593-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO. EMPREITADA. RETENÇÃO. CAUÇÃO. INDEVIDA. 1. Em sede de apelação, é vedada a análise de alegação não arguida pela parte na instância a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 3. Não havendo provas que infirmem as alegações autorais de que o serviço foi devidamente cumprido, mostra-se indevida a retenção, após o término do contrato dos valores destacados a título de caução. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 10, do Decreto 4.751/2003; 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Aduz que os benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados, impondo a responsabilização do recorrido por ser o administrador do fundo. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJTO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei Complementar 8/1970. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010